Tribunal: CARF
Processo: 10530.726527/2019-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2022-01-10

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2015
INCONSTITUCIONALIDADE. DECLARAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF n° 2).
CONTENCIOSO. SÚMULA CARF 162.
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de impugnação ao lançamento.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
null
ITR. LANÇAMENTO EFETUADO POR MUNICÍPIO. CONVÊNIO.
A existência de convênio a delegar, nos termos da Lei n° 11.250, de 2005, e Emenda Constitucional n° 42, de 2003, a atribuição de lançamento para Município é fato público e notório, sendo desnecessário que o Termo de Intimação Fiscal e a Notificação de Lançamento sejam acompanhados de cópia do convênio.
ITR. VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO COM BASE NO SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO SEM APTIDÃO AGRÍCOLA. IMPOSSIBILIDADE.
Resta impróprio o arbitramento do VTN, com base no SIPT, quando da não observância ao requisito legal de consideração de aptidão agrícola para fins de estabelecimento do valor do imóvel. Reconhecendo a defesa, com lastro em laudo, a subavaliação do VTN declarado, deve ser acatado o VTN reconhecido como correto e reivindicado pela contribuinte em suas peças de defesa.
ITR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E ÁREA DE FLORESTAS NATIVAS.
Em relação às áreas de preservação permanente e florestas nativas, não houve glosa, mas alegação em sede de defesa indireta de mérito de não terem sido declaradas e nem consideradas no lançamento, a demandar a comprovação de todos os requisitos legais para a exclusão dessas áreas; compete ao contribuinte provar o fato modificativo/impeditivo do lançamento.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.726527/2019-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.041 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2021
Recorrente
PIERRE LOEB
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2015
INCONSTITUCIONALIDADE. DECLARAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF n° 2).
CONTENCIOSO. SÚMULA CARF 162.
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
ITR. LANÇAMENTO EFETUADO POR MUNICÍPIO. CONVÊNIO.
A existência de convênio a delegar, nos termos da Lei n° 11.250, de 2005, e
Emenda Constitucional n° 42, de 2003, a atribuição de lançamento para
Município é fato público e notório, sendo desnecessário que o Termo de
Intimação Fiscal e a Notificação de Lançamento sejam acompanhados de cópia
do convênio.
ITR. VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO COM BASE NO
SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO SEM
APTIDÃO AGRÍCOLA. IMPOSSIBILIDADE.
Resta impróprio o arbitramento do VTN, com base no SIPT, quando da não
observância ao requisito legal de consideração de aptidão agrícola para fins de
estabelecimento do valor do imóvel. Reconhecendo a defesa, com lastro em
laudo, a subavaliação do VTN declarado, deve ser acatado o VTN reconhecido
como correto e reivindicado pela contribuinte em suas peças de defesa.
ITR.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E
ÁREA DE
FLORESTAS NATIVAS.
Em relação às áreas de preservação permanente e florestas nativas, não houve
glosa, mas alegação em sede de defesa indireta de mérito de não terem sido
declaradas e nem consideradas no lançamento, a demandar a comprovação de
todos os requisitos legais para a exclusão dessas áreas; compete ao contribuinte
provar o fato modificativo/impeditivo do lançamento.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.726527/2019-41
Fl. 383
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.041 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.726527/2019-41

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para adotar o VTN/ha
especificado no laudo técnico apresentado com a impugnação. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 2401-
010.038, de 10 de novembro de 2021, prolatado no julgamento do processo 10530.723567/2015-
16, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redatora
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto, Rodrigo Lopes Araujo, Rayd Santana Ferreira,
Gustavo Faber de Azevedo, Matheus Soares Leite, Wilderson Botto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier.
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou Impugnação Improcedente contra Lançamento referente ao Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural (ITR).
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos
no relatório do acórdão recorrido. Na sua ementa, estão sumariados os fundamentos da decisão,
detalhados no voto, em síntese: (1) somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por
pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa; a impugnação tempestiva da exigência instaura a fase litigiosa do
procedimento fiscal, e somente a partir disso é que se pode, então, falar em ampla defesa ou
cerceamento dela; (2) das áreas de preservação permanente e cobertas por florestas nativas -
essas áreas ambientais, para fins de exclusão do ITR, devem ser reconhecidas como de interesse
ambiental pelo IBAMA, ou pelo menos, que seja comprovada a protocolização, em tempo hábil,
do requerimento do respectivo ADA; (3) deve ser mantido o VTN arbitrado pela fiscalização,
com base no SIPT, quando o Laudo de Avaliação estiver desacompanhado da necessária
Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) registrada no CREA, mesmo que elaborado por
profissional habilitado, em consonância com as normas da ABNT - NBR 14.653-3; (4) apurado
imposto suplementar em procedimento de fiscalização, no caso de informação incorreta na
declaração do ITR ou subavaliação do VTN, cabe exigi-lo juntamente com a multa e os juros
aplicados aos demais tributos; por expressa previsão legal, os juros de mora equivalem à Taxa
SELIC.
Cientificado do acórdão recorrido, o sujeito passivo interpôs Recurso Voluntário,
veiculando preliminares de nulidade e, no mérito, atacando o valor da terra nua e a área de
Fl. 384
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.041 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.726527/2019-41

produtos vegetais, bem como multa e juros. Além disso, postula a conversão do julgamento em
diligência.
É o relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Admissibilidade. O recorrente sustenta que recebeu a correspondência referente ao
Acórdão de Impugnação no domingo1 e que, considerando o início na segunda-feira2, o
prazo para a interposição do recurso foi observado3. O Aviso de Recebimento constante
dos autos revela a recepção da correspondência na sexta feira e não dois dias depois
(domingo), a significar o início da contagem na segunda-feira4 e a interposição dentro
do prazo5 (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33). Logo, mesmo não se considerando
a suspensão do prazo mencionada no despacho da autoridade preparadora6, o recurso
deve ser tido por tempestivo. Presentes os pressupostos de admissibilidade, tomo
conhecimento do recurso.
Preliminares de Nulidade. O recorrente sustenta a nulidade do lançamento em razão da
não demonstração do convênio celebrado com a União delegando, nos termos da Lei n°
11.250, de 2005, e Emenda Constitucional n° 42, de 2003, a atribuição de lançamento
ao Município. Quando da fiscalização, do lançamento de ofício e da impugnação, era
fato público e notório a vigência de convênio para com o Município em questão, tendo o
relator da decisão recorrida carreado aos autos consulta pública efetuada na página da
Receita Federal ao tempo do julgamento7. Logo, não há que se falar em nulidade pelo
fato de o Termo de Intimação Fiscal e de a Notificação de Lançamento não terem sido
acompanhados de cópia do convênio.
O recorrente também sustenta a nulidade do arbitramento do valor da terra nua pela não
disponibilização de acesso ao sistema SIPT da Receita Federal. Em razão disso, o
lançamento não estaria devidamente motivado pela falta de conhecimento dos
parâmetros utilizados, a resultar em violação do contraditório e da ampla defesa. O
inconformismo não prospera, pois foi informado ao contribuinte a adoção do VTN/ha
constante do sistema previsto na legislação de regência.
O recorrente sustenta a nulidade do lançamento por não ter o procedimento de
fiscalização observado o art. 38 da Lei n° 9.784, de 1999. O inconformismo não
prospera em razão de o procedimento de fiscalização observar o regramento traçado no
Decreto n° 70.235, de 1972, com instauração da fase litigiosa do procedimento apenas

1 No processo n° 10530.723567/2015-16, em 07/08/2020.
2 No processo n° 10530.723567/2015-16, em 10/08/2020.
3 No processo n° 10530.723567/2015-16, recurso interposto em 08/09/2020.
4 No processo n° 10530.723567/2015-16, em 10/08/2020.
5 No processo n° 10530.723567/2015-16, em 08/09/2020.
6 No processo n° 10530.723567/2015-16, ver e-fls. 286.
7 No processo n° 10530.723567/2015-16, ver e-fls. 134. Além disso, destaco que constou do voto condutor da
decisão recorrida no processo n° 10530.723567/2015-16 (e-fls. 141): “Para verificar a competência do município de
Barreiras-BA para fiscalizar o ITR, bastaria uma consulta ao sítio da Receita Federal, onde é possível verificar que,
de fato, esse município consta como ente conveniado, desde 31/07/2009, conforme documento de fls. 134”.
Fl. 385
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.041 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.726527/2019-41

com a impugnação da exigência fiscal (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 14; e Súmula
CARF n° 162). Além disso, haveria nulidade em razão de a decisão recorrida ter
considerado que o laudo apresentado com a impugnação não estaria acompanhado de
ART e de não observar as normas da ABNT. Cabe ao julgador valorar a prova
apresentada (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 29), logo não prospera a argumentação do
recorrente.
Assim, restam rejeitadas todas as alegações formuladas em sede preliminar.
Valor da Terra Nua. O contribuinte sustenta que o valor constante do SIPT destoa do
apurado pelo INCRA para o município e da avaliação veiculada no laudo apresentado
com a impugnação, devendo este prevalecer em respeito à busca da verdade material,
não obstante os fundamentos da decisão recorrida para afastá-lo.
A legislação estabelece que o arbitramento deve considerar a aptidão agrícola (Lei no
9.393, de 1996, art. 14 , §1°; Lei no 8.629, de 1993, art. 12, II) e, no caso concreto,
apesar de não constar dos autos a tela SIPT, a decisão recorrida atesta a adoção do VTN
médio das DITRs8.
Diante da não observância do critério de arbitramento fixado na lei, cabível a retificação
do Lançamento para prevalecer o VTN reconhecido pela própria recorrente como a
refletir o real valor das terras para o exercício objeto do lançamento, ou seja, o VTN/ha
apurado no laudo técnico apresentado com a impugnação9.
Área de Produtos Vegetais (Florestas Nativas e Preservação Permanente). O recorrente
reconhece que o lançamento não glosou a área de reserva legal de 146,6 ha e o
cabimento da glosa da área de produtos vegetais de 586,7 ha, mas sustenta que haveria
uma área de floresta nativa de 554,19 ha e uma área de preservação permanente de
45,47 ha.
No seu entender, não prosperaria o argumento da decisão recorrida de a comprovação
do erro de fato demandar a apresentação do Ato Declaratório Ambiental, uma vez que
apresentou laudo técnico a respaldar as áreas de floresta nativa e de reserva legal e que o
§ 7° do art. 10 da Lei n° 9.393, de 1996, incluído pela MP n° 2.166-67, de 2001,
isentava o contribuinte de comprovação, bastando a declaração para fins de isenção do
ITR.
Em relação às áreas de preservação permanente e florestas nativas, não houve glosa,
mas alegação em sede de defesa indireta de mérito de não terem sido declaradas e nem
consideradas no lançamento, a demandar a comprovação de todos os requisitos legais

8 No processo n° 10530.723567/2015-16, o Acórdão de Impugnação n° 03-092.094, de 17 de junho de 2020, consta
das e-fls. 135/153 e do voto condutor extrai-se (e-fls. 142):
(...) arbitramento do VTN efetuado pela fiscalização, com base no VTN/ha apurado no universo das
DITR/2011, observou o disposto no item 11.9. da Norma de Execução Cofis no 02/2010, aplicável à
execução das atividades da Malha Fiscal ITR, que assim dispõe:
11.9. Parâmetro 30: Cálculo do Valor da Terra Nua – a partir de 2006
[...]
Caso não exista a informação de aptidão agrícola, será utilizado o valor do VTN médio das declarações no
mesmo ano para o município do imóvel rural em questão. Sendo necessário, serão verificados em anos
anteriores, na mesma ordem, até obter informações do VTN para o município.
9 No processo n° 10530.723567/2015-16, o laudo técnico apresentado com a impugnação (e-fls. 90/129) revelar um
VTN/ha superior ao declarado, ou seja, de R$ 346,00 para janeiro de 2011 (e-fls. 112):
O valor médio da terra nua arredondado de imóveis rurais na Região do Riacho do Arapuá, onde está
inserida a Fazenda Sete Sete Sete, é de R$346,00/ha. Uma vez que a área total do imóvel avaliado é de
733,33ha, o valor da terra nua total do imóvel é de R$253.732,18 (Duzentos e cinquenta e três mil,
setecentos e trinta e dois reais dezoito centavos).
Fl. 386
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.041 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.726527/2019-41

para a exclusão dessas áreas; compete ao contribuinte provar o fato
modificativo/impeditivo do lançamento.
A decisão recorrida considerou que as áreas não restaram comprovadas em razão de o
laudo técnico apresentado não estar acompanhado de Anotação de Responsabilidade
Técnica (ART), exigência da Lei n° 6.496, de 1977. Nem mesmo com o recurso foi
apresentado a ART referente ao laudo técnico.
A não apresentação da ART enfraquece o valor probatório do laudo.
Acrescente-se que o laudo técnico não se destinou a comprovar a existência e natureza
de áreas de floresta nativa e de preservação permanente, mas tão somente avaliar o valor
de mercado do imóvel rural, sendo que a alegada área de floresta nativa é qualificada no
laudo como área de pasto nativo (pastagens nativas) 10 e para a área de preservação
permanente não há indicação da fonte documental da área indicada, constando do tópico
informações complementares expressamente que não foram realizadas investigações
específicas no que concerne a áreas de preservação permanente com impedimento de
exploração, tendo constado a informação genérica que a execução dos serviços se
utilizou de dados e informações fornecidas pelo solicitante11.
Por conseguinte, a prova constante nos autos não me gera convicção quanto a efetiva
existência das alegadas áreas de floresta nativa e de preservação permanente.
O §7° do art. 10 da Lei n° 9.393, de 1996, incluído pelo art. 3° da MP n° 2.166-67, de
2001, apenas dispensava a prévia comprovação das informações prestadas.
Por fim, registro que a Súmula CARF n° 122 trata da área de reserva legal e não das
áreas de florestas nativas e de preservação permanente.
Multa e Juros. Não há como afastar a norma legal sob a alegação de a multa de 75%
violar o princípio constitucional do não confisco (Súmula CARF n° 2). Os juros foram
aplicados conforme a legislação de regência, não tendo o presente colegiado a
competência para declarar ilegalidade ou inconstitucionalidade de norma legal.
Provas. O recorrente requer a conversão do julgamento em diligência para a verificação
in loco da existência de áreas de florestas nativas e de preservação permanente. A prova
em questão demanda apresentação de laudo técnico e não perícia. Além disso, a
oportunidade para o requerimento da prova em questão já restou preclusa e também não
foram indicados quesitos e nem perito. Logo, indefere-se (Decreto n° 70.235, de 1972,
arts. 16, IV e §§ 4° a 6°, e 18, caput).
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntario, REJEITAR AS
PRELIMINARES e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para adotar o
VTN/ha especificado no laudo técnico apresentado com a impugnação.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela

10 No processo n° 10530.723567/2015-16, ver e-fls. 112.
11 No processo n° 10530.723567/2015-16, ver e-fls. 94.
Fl. 387
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.041 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.726527/2019-41

consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma citados
neste voto.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar as preliminares
e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para adotar o VTN/ha especificado no
laudo técnico apresentado com a impugnação.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redatora

Fl. 388
DF CARF MF
Documento nato-digital